Tribunal: CARF
Processo: 11080.729968/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2012, 16/08/2012, 14/06/2012, 31/05/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729968/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MONTESANTO TAVARES LOGISTICA E TRANSPORTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2012, 16/08/2012, 14/06/2012, 31/05/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento
da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada por
compensação não homologada, com fulcro no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Por meio de Impugnação, a contribuinte (aqui Recorrente), defendeu, em apertada
síntese, a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ e, consequentemente, mantido
o lançamento restando à decisão assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729968/2017-41
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729968/2017-41

Data do fato gerador: 30/04/2012, 16/08/2012, 14/06/2012, 31/05/2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. HIPÓTESE LEGAL.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa isolada
sobre o débito objeto dessa declaração nos termos da legislação de regência.
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade no âmbito do
contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo está vinculado à
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
DIREITO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à DRJ se manifestar acerca da alegação de que a multa isolada viola o
princípio constitucional do direito de petição, mas ao Poder Judiciário, pois este é órgão
competente para aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de
Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, os temas primordiais abordados pela Recorrente em Recurso Voluntário
são: (i) que ainda estão em discussão às glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal no processo de
PER/DCOMP e, por isso, resta prejudicado o andamento do processo de lançamento; e, (ii)
existência do Tema no 736 do STF que enfrenta a inconstitucionalidade da multa isolada diante
das DCOMP não homologadas.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço o Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos necessários.
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no 10680.903266/2015-
42.
Conforme apontado pela Recorrente, o tema foi objeto do RE no 796.939 (Tema
no 736), com repercussão geral reconhecida sendo fixada pelo STF a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária"
Foi certificado o trânsito em julgado da decisão pela Suprema Corte em
20/06/2023, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a sua aplicação, inclusive pelos
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729968/2017-41

Conselheiros deste Conselho Administrativo por força da alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62
do RICARF1.
Por essa razão, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o
entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 1142
DF CARF MF
Original